Tribunal: TJDFT
Processo: 0703595-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0703595-91.2023.8.07.0000 Agravante(s) Davi Cruz Fernandes Agravado(s) Distrito Federal e Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Davi Cruz Fernandes contra decisão do juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 146380386 do processo de referência) que, na ação de conhecimento proposta pelo ora agravante em desfavor do Distrito Federal e Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe (processo n. 0719238-69.2022.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela de urgência por ele formulado, nos seguintes termos: 1. Conforme assentado na decisão de ID 145808955, o autor 'fabricou' a urgência ao manejar a presente demanda no último dia útil antes do feriado forense do ano passado. Além disso, cronograma do concurso (ID 145788983) indica que a divulgação do resultado final no desempate de notas e na primeira etapa do concurso e de convocação para matrícula ocorrerá em 10/03/2023, o que retira o periculum in mora. Assim, INDEFIRO pedido de tutela antecipada. (...) Em razões recursais (Id 43267862), o agravante sustenta, em suma, não possuir incompatibilidade para o exercício do cargo conforme laudo médico que constata condições físicas suficientes para o desiderato. Assevera concorrer ao cargo de Agente de Polícia do Distrito Federal às vagas reservadas às pessoas com deficiência (PcD) por ser portador de visão monocular. Demonstra que o portador de visão monocular possui direito a concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência em razão do enunciado de Súmula n. 377 do Superior Tribunal de Justiça (“O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes”) e item 5.1.2 do Edital de regência do concurso. Destaca ter sido considerado apto na avaliação biopsicossocial, ocasião em que a banca examinadora o considerou pessoa com deficiência, em virtude de sua visão monocular, havendo menção de que a sua deficiência era compatível com as atribuições do cargo. Aponta contraditório o comportamento da banca examinadora ao considerá-lo posteriormente inapto para o exercício da função na avaliação médica. Narra que a junta médica comunicou que “esta(s) condição(ões): a) é incompatível com o exercício do cargo; b) a alteração clínica constatada pode causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) terceiro, durante o exercício do cargo; c) a alteração constatada é potencialmente incapacitante a curto ou médio prazo. De acordo com os subitens 12.7.1, 12.7.3, 12.7.3.1 e 12.10.2, número 9, do Edital no. 1- PCDF – AGENTE, de 30 de junho de 2020, a banca mantém a classificação do(a) candidato(a) como INAPTO (A) na avaliação médica”. Destaca que a junta médica o considerou inapto para o exercício da profissão justamente pela patologia que o enquadra como pessoa com deficiência. Brada desarrazoada a conduta da banca examinadora ao considerá-lo apto quando da avaliação biopsicossocial, mas inapto quando da avaliação médica, principalmente quando a justificativa para a inaptidão é a condição que o torna pessoa com deficiência. Assevera ser portador de deficiência visual (visão monocular, CID H53.0) com acuidade visual sem e com a melhor correção óptica de 20/20 em olho direito e 20/400 em olho esquerdo. Apresenta laudo oftalmológico em que o médico particular atesta “baixa visual significativa em olho esquerdo, porém apto a desenvolver suas atividades laborativas com correção óptica”. Aponta ser agente de proteção ambiental da Prefeitura de Manaus. Entende comprovada a alegação de que sua deficiência não implica limitação à atuação profissional, porque as profissões de Agente de Proteção Ambiental e Agente de Polícia Civil guardam similitude de funções. Destaca injusta a sua eliminação na etapa da avaliação médica. Diz que vários candidatos portadores de visão monocular foram considerados inaptos nos exames médicos. Entende ser tal postura violadora dos direitos das pessoas com deficiência, tendo em vista que quase todos os candidatos deficientes foram eliminados. Aduz discriminatória a conduta da agravada. Discorre ser a etapa da avaliação médica a fase na qual se analisa as condições de saúde do candidato para o desempenho das tarefas típicas da categoria. Reitera o seu inconformismo com a conduta da agravada, na medida em que “apesar de ter sido considerado pessoa com deficiência na etapa da avaliação biopsicossocial, fora excluído do certame por na etapa médica teve sua deficiência considerada como incapacitante para o exercício da função”. Reforça ter sido considerado apto pela avaliação biopsicossocial, na qual sua deficiência foi expressamente caracterizada como compatível com as atribuições do cargo. Frisa existirem servidores deficientes físicos ocupando cargos efetivos policiais. Entende ilegal a sua exclusão do certame. Requer a anulação do ato administrativo, que entende arbitrário e contrário ao edital e à garantia constitucional de reserva de vagas para pessoas com deficiência. Brada presentes os requisitos para concessão da tutela liminar. Requer sua inclusão, o mais breve possível, nas vagas destinadas a PcD’s do concurso de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, de forma que seja classificado de acordo com a condição alegada em inscrição e laudo médico. Assim o requer a fim de não prejudicar a sequência do concurso. Diz que o perigo da demora “encontra-se contundentemente presente no caso em tela tendo em vista o risco iminente de grave dano de difícil ou impossível reparação, caso o Impetrante seja tolhido de participar das etapas seguintes do concurso. Assim, com o escopo de garantir os direitos do Impetrante e evitar que sofra graves e irreparáveis prejuízos, é indispensável que se determine, liminarmente, a revogação do ato ilegal e abusivo perpetrado ao impedir o peticionante a participar do certame nas vagas reservadas a deficientes. Excelência, a demora na prestação jurisdicional ora invocada, impõe dano irreversível ao Suplicante, pois resulta na plena ineficácia da medida, privando o Impetrante de participar das fases subsequentes do concurso pretendido enquanto PcD.”. Entende plausível o direito material que invoca. Requer sua manutenção no concurso público, nas vagas destinadas a pessoas com deficiência. Cita o art. 37, II, da Constituição Federal. Brada que o magistrado de origem não ponderou corretamente a questão. Sustenta que a decisão agravada apresentou uma “interpretação peculiar sobre o caráter da liminar como sendo satisfativo”. Ressalta que o objeto da ação não será esgotado com o deferimento da liminar, possuindo apenas caráter preventivo. Fundamenta a reforma da decisão agravada com base na violação do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, porque o “o edital dos demais concursos teve a exigência do LAUDO MÉDICO com até 12 meses antes da data prevista para o certame, tendo o autor sido aceito em todos com relação a sua deficiência, enquanto, no concurso em que comento, a máxima do laudo seria de 90 dias. Neste diapasão, tendo a CEBRASPE aceito o mesmo candidato, com o MESMO LAUDO, em diversos concursos, implica inobservância do princípio da razoabilidade e proporcionalidade ao alegar que o laudo não seria considerado válido para outro certame de NATUREZA SIMILAR.”. Alega violação à isonomia, pois foi considerado pessoa com deficiência em outros concursos organizados pela mesma banca examinadora. Colaciona ementas. Reitera o pedido de concessão de pedido liminar. Reprisa, nas páginas 24-25 das razões recursais, cópia das mesmas alegações formuladas nas páginas 16-17 do recurso. Finaliza defendendo a reforma da decisão de desclassificação do agravante. Ao final, requer: 1. Confirmar o benefício da justiça gratuita ao agravante; 2. Tramitação prioritária (Estatuto do deficiente); 3. Modificar a r. decisão que indeferiu a tutela de urgência e, assim, Conceder liminarmente (tutela de urgência), determinando que as partes rés anulem o ato que anulou o autor dos exames médicos enquanto PcD para que, de forma imediata, o autor seja convocado para participar das demais etapas do certame, caso apresente notas suficientes, com o intuito de não perder o andamento do certame atual. Consequentemente, em caso de aprovação em todas as etapas, que lhe seja garantido o direito a nomeação e posse. 4) Também pugna pela inversão do ônus da prova, no sentido dos requeridos serem intimados a apresentarem a motivação do indeferimento da solicitação do autor para a participação no concurso nas vagas destinadas a PcD’S. 5) Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda que o que consta dos autos não seja suficiente para demonstrar a veracidade dos fatos, que seja estabelecido um prazo para o autor apresentar novo laudo à banca do certame para a comprovação da sua inscrição enquanto PcD no certame. 6) Confirmação da liminar ao final, com julgamento do feito com resolução de mérito e, julgando procedente a presente ação, consistente na anulação do ato que indeferiu a solicitação do autor para a participação no certame concorrendo nas vagas reservadas para Pessoas Com Deficiência, para que, depois da sua inclusão na classificação das vagas destinadas a deficientes, haja a atualização de suas pontuações nesta modalidade de vagas e que ocorra a sua reinclusão enquanto PcD nas demais etapas do certame. Após a realização e provável aprovação em todas as sucessivas etapas do certame, que possa o requerente finalmente ingressar no Curso de Formação Profissional e, caso logrado êxito, que seja nomeado e empossado no cargo pleiteado; 7) A citação da parte requerida para, querendo, contrarrazoarem a lide; 8. Intime-se pessoalmente a Procuradoria Geral do Estado; 9. Condenação do demandado em custas e honorários advocatícios. O agravante atribui valor à causa. Colaciona ementas. É o relato do necessário. Decido. 1. Do conhecimento parcial do recurso. 1.1 Do requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita e de tramitação prioritária formulado no recurso Apreciarei, inicialmente, os requerimentos de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e de tramitação prioritária formulados pelo agravante nas razões recursais. Verifico que o i. juízo a quo, na decisão agravada, concedeu a gratuidade de justiça ao agravante (Id 146380386 do processo de referência). A benesse processual da gratuidade de justiça deferida à parte surte efeitos na instância recursal. Por esse motivo, desnecessário novo requerimento para obtenção do mesmo benefício já concedido e ainda vigente. Igualmente, já lhe foi assegurada a tramitação prioritária pelo sistema PJe (art. 9o, VII, Lei no. 13.146/2015). Nesta perspectiva, o agravante carece de interesse de agir, porque nenhuma utilidade e necessidade há em deduzir pleito para obter favores já conseguidos no juízo de origem. Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado deste c. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBEDECIDO. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. ALTERAÇÃO DE FAIXA DE RENDA DE CANDIDATO. RECLASSIFICAÇÃO EM PROGRAMA HABITACIONAL. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRETENSÃO INDEVIDA DE SINDICABILIDADE-JUDICIAL DO MÉRITO ADMINISTTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, DESPROVIDO. 1. Se já houve o deferimento pelo Juízo de origem do pedido formulado pelo autor, ora apelante, de concessão de gratuidade de justiça, não se afigura preenchido o requisito extrínseco de admissibilidade de interesse recursal por ocasião da reiteração de tal pleito em sede de apelação. 2. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, visando demonstrar a procedência dos pedidos iniciais, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. 3. O indeferimento, pela CODHAB, do pedido de mudança de faixa etária formulado pelo recorrente se reveste de natureza jurídica de ato administrativo e goza, portanto, de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Assim, não é dado ao Poder Judiciário, à falta de qualquer indicativo de ilegalidade, imiscuir-se no mérito de ato administrativo. 4. Apelação parcialmente conhecida e, no aspecto, desprovida. (Acórdão 1136083, 07043599620188070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante das considerações feitas, com fundamento na falta de interesse de agir, não conheço dos requerimentos de concessão da gratuidade de justiça e de tramitação prioritária formulados pelo agravante em razões recursais (itens 1 e 2 do pedido). 1.2. Inovação recursal. Irregularidades formais constatadas. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, juízo negativo de admissibilidade deve ser parcialmente firmado para o presente agravo de instrumento. Conforme relatado, o agravante formula diversos pedidos ao final do agravo de instrumento, dentre os quais destaco (Id 43267862, pp. 22-24, grifos nossos): 4) Também pugna pela inversão do ônus da prova, no sentido dos requeridos serem intimados a apresentarem a motivação do indeferimento da solicitação do autor para a participação no concurso nas vagas destinadas a PcD’S. 5) Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda que o que consta dos autos não seja suficiente para demonstrar a veracidade dos fatos, que seja estabelecido um prazo para o autor apresentar novo laudo à banca do certame para a comprovação da sua inscrição enquanto PcD no certame. 6) Confirmação da liminar ao final, com julgamento do feito com resolução de mérito e, julgando procedente a presente ação, consistente na anulação do ato que indeferiu a solicitação do autor para a participação no certame concorrendo nas vagas reservadas para Pessoas Com Deficiência, para que, depois da sua inclusão na classificação das vagas destinadas a deficientes, haja a atualização de suas pontuações nesta modalidade de vagas e que ocorra a sua reinclusão enquanto PcD nas demais etapas do certame. Após a realização e provável aprovação em todas as sucessivas etapas do certame, que possa o requerente finalmente ingressar no Curso de Formação Profissional e, caso logrado êxito, que seja nomeado e empossado no cargo pleiteado; 7) A citação da parte requerida para, querendo, contrarrazoarem a lide; 8. Intime-se pessoalmente a Procuradoria Geral do Estado; 9. Condenação do demandado em custas e honorários advocatícios. Após deduzir tais pretensões, discorre sobre o valor da causa. Inviável o conhecimento total do recurso, porque permeado de atecnias que o maculam. Entre as incorreções verificadas, destaco a menção do autor, ora agravante, como “impetrante”, ainda que, na origem, trate-se de ação de conhecimento e não de mandado de segurança; a repetição desnecessária dos argumentos relativos à tutela liminar, com cópia integral dos dizeres aduzidos nas páginas 16-17 das razões de recurso nas páginas 24-25; além de considerações relativas ao valor da causa, à inversão do ônus da prova, à formulação de pedido para julgar procedente a demanda, para citar a parte requerida e para condenar a parte contrária ao pagamento de custas e honorários – elocubrações estas pertinentes à petição inicial da ação, mas absolutamente descabidas em sede de agravo de instrumento. A propósito, desnecessária a indicação do valor da causa em razões recursais (Id 43267862, pp. 23-25). A discussão ora posta em juízo diz respeito tão somente à verificação dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, não havendo que se falar em adequação do valor atribuído à causa pelo autor, matéria esta que poderá ser eventualmente questionada pelo réu em sede de preliminar de contestação (art. 337, III, do CPC), mas absolutamente impertinente nesta instância revisora. Igualmente descabido o pedido de inversão do ônus da prova (item 4 do pedido), porque i) não há dilação probatória em sede de agravo de instrumento; ii) sequer há manifestação do juízo de origem sobre a distribuição do ônus da prova, havendo verdadeira inovação recursal em relação ao tópico; e porque iii) a única redistribuição do ônus da prova em relação a qual admite-se o cabimento do agravo de instrumento é aquela prevista no art. 373, §1o, do CPC, conforme prevê o art. 1.015, XI, do diploma processual. Por sua vez, o requerimento exposto no item 5 dos pedidos destoa totalmente da sistemática recursal (“Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda que o que consta dos autos não seja suficiente para demonstrar a veracidade dos fatos, que seja estabelecido um prazo para o autor apresentar novo laudo à banca do certame para a comprovação da sua inscrição enquanto PcD no certame”). Ora, ou o autor já possui prova pré-constituída que lhe assegura o deferimento da tutela de urgência e, assim, encontra-se preenchido o requisito da probabilidade do direito; ou o direito não se encontra provado com a robustez necessária, de modo que será indeferida a tutela e necessária será a produção probatória por parte do autor/agravante para corroborar o direito alegado em sua petição inicial, o que se dará, por óbvio, na instância de origem, e não na instância recursal. Não só as irregularidades formais constatadas impedem o conhecimento de tais pedidos, como também a inovação recursal verificada. Ora, não há na decisão agravada manifestação sobre esses tópicos (Id 146380386 do processo de referência). De fato, o ato judicial atacado apenas indeferiu o pedido de tutela liminar requerido na petição inicial por não verificar a presença do perigo de dano, requisito indispensável para a concessão da medida, nos termos do art. 300, “caput”, do CPC. Há indevida inovação recursal, porque almeja o recorrente obter providências que não lhe foi negada, porque sequer submetida à deliberação do juízo de origem. Apreciá-las implicaria incorrer em ofensa à dialeticidade e à competência do juízo a quo e violação aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, transcrevo julgados da e. 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TESE NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. EXTENSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÍTIDO EQUÍVOCO NO SISTEMA DOS CORREIOS. NULIDADE CONFIGURADA. DECISÃO REFORMADA. 1. Não submetida à origem tese trazida em grau recursal resta obstado seu exame em razão da inovação verificada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Verificada a nítida falha no sistema dos Correios ao fazer constar data de recebimento de correspondência relativa a intimação para pagamento voluntário da obrigação em cumprimento de sentença quando, em verdade, o documento foi retornado ao remetente, há que se reconhecer a nulidade dos atos praticados a partir do ato. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido. (Acórdão 1355324, 07006194820218079000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...) (Acórdão 1237152, 07210978220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020) (grifo nosso) O recurso, portanto, não deve ser conhecido em relação aos pedidos formulados nos itens 4, 5 e 9, em razão das irregularidades formais e da inovação recursal verificada. 1.3 Interpretação do pedido considerando o conjunto da postulação e a boa-fé. Destaco novamente os diversos pedidos formulados pelo agravante ao final do agravo de instrumento (Id 43267862, pp. 22-24, grifos nossos): 1. Confirmar o benefício da justiça gratuita ao agravante; 2. Tramitação prioritária (Estatuto do deficiente); 3. Modificar a r. decisão que indeferiu a tutela de urgência e, assim, Conceder liminarmente (tutela de urgência), determinando que as partes rés anulem o ato que anulou o autor dos exames médicos enquanto PcD para que, de forma imediata, o autor seja convocado para participar das demais etapas do certame, caso apresente notas suficientes, com o intuito de não perder o andamento do certame atual. Consequentemente, em caso de aprovação em todas as etapas, que lhe seja garantido o direito a nomeação e posse. 4) Também pugna pela inversão do ônus da prova, no sentido dos requeridos serem intimados a apresentarem a motivação do indeferimento da solicitação do autor para a participação no concurso nas vagas destinadas a PcD’S. 5) Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda que o que consta dos autos não seja suficiente para demonstrar a veracidade dos fatos, que seja estabelecido um prazo para o autor apresentar novo laudo à banca do certame para a comprovação da sua inscrição enquanto PcD no certame. 6) Confirmação da liminar ao final, com julgamento do feito com resolução de mérito e, julgando procedente a presente ação, consistente na anulação do ato que indeferiu a solicitação do autor para a participação no certame concorrendo nas vagas reservadas para Pessoas Com Deficiência, para que, depois da sua inclusão na classificação das vagas destinadas a deficientes, haja a atualização de suas pontuações nesta modalidade de vagas e que ocorra a sua reinclusão enquanto PcD nas demais etapas do certame. Após a realização e provável aprovação em todas as sucessivas etapas do certame, que possa o requerente finalmente ingressar no Curso de Formação Profissional e, caso logrado êxito, que seja nomeado e empossado no cargo pleiteado; 7) A citação da parte requerida para, querendo, contrarrazoarem a lide; 8. Intime-se pessoalmente a Procuradoria Geral do Estado; 9. Condenação do demandado em custas e honorários advocatícios. Como já discorrido, os pedidos 1 e 2 não foram conhecidos por ausência de interesse recursal, enquanto os pedidos 4, 5 e 9 não foram conhecidos ante a inovação recursal e as irregularidades formais verificadas. A “citação” requerida no item 7 dos pedidos é o ato pelo qual o réu é convocado a integrar a relação processual, nos termos do art. 238, “caput”, do CPC. Em sede de agravo de instrumento, contudo, a norma de regência determina a intimação do agravado para, querendo, responder ao recurso, conforme prevê o art. 1.019, II, do CPC. Por fim, o termo “procedência” (item 6 dos pedidos) é utilizado em relação ao pedido formulado na petição inicial, enquanto provimento é a terminologia usada para os recursos. Faço essas menções não como expressão de formalismo exagerado, mas porque, conforme aduz o art. 133 da Constituição Federal, “o advogado é indispensável à administração da justiça” e a sua correta atuação técnica constitui conduta relevante para a salvaguarda dos direitos dos clientes que representa. Em relação aos pedidos formulados nos itens 6 e 7 dos pedidos, interpreto-os considerando o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé, de modo a considerar “provimento” e “intimação” em vez de “procedência” e “citação”. Assim o faço em razão do que determina o art. 322 do Código de Processo Civil: Art. 322. O pedido deve ser certo. § 1o Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. § 2o A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Dessa forma, não conheço dos itens 1, 2, 4, 5 e 9 do pedido. Formulo juízo parcial de admissibilidade do recurso, conhecendo, portanto, apenas os itens 3, 6, 7 (estes últimos, interpretando-os de acordo com o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé, conforme preconizado pelo art. 322, § 2o, do CPC) e 8. 2. Da antecipação da tutela recursal Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. A Constituição Federal, no art. 37, caput e no inciso II, impõe para a Administração Pública de qualquer das esferas de poder e de governo a obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (caput) e a investidura em cargo público efetivo depender de prévia aprovação em concurso público (inciso II). Em atenção aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade motivação, transparência e eficiência, a Diretoria da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal tornou pública a abertura de concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de agente de polícia da carreira de polícia civil do Distrito Federal. O Edital n. 1 – PCDF – AGENTE, de 30 de junho de 2020, disciplinou a realização do certame (Id 145788974 do processo de referência). Nos termos do item 5.1 do edital, cinco por cento das vagas serão reservadas às pessoas com deficiência. Por sua vez, de acordo com a cláusula 5.1.2 do edital, ao candidato portador de visão monocular é assegurado o direito de concorrer às vagas reservadas aos deficientes (Id 145788974, p. 3 do processo de referência). Para concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência, os candidatos deverão se inscrever de acordo com as regras previstas no item 5.2 do edital (Id 145788974, p. 3 do processo de referência). Posteriormente, os candidatos que não tiverem sido eliminados na prova discursiva deverão se submeter à avaliação biopsicossocial a fim de se verificar o seu enquadramento como pessoa com deficiência. Transcrevo trecho da cláusula 5.6 do instrumento de abertura do certame em razão de sua importância (Id 145788974, p. 4 do processo de referência): 5.6 DA AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL 5.6.1 O candidato com a inscrição deferida para concorrer na condição de pessoa com deficiência, se não eliminado na prova discursiva, será convocado para se submeter à avaliação biopsicossocial oficial promovida por equipe multiprofissional de responsabilidade do Cebraspe, formada por três profissionais capacitados e atuantes nas áreas das deficiências em questão, sendo um deles médico da Policlínica da Polícia Civil do Distrito Federal, além de três servidores da carreira almejada, escolhidos e designados pela Direção da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal, que analisará a qualificação do candidato como pessoa com deficiência, nos termos do art. 5o da Lei Distrital no 4.317/2009, do § 1o do art. 2o da Lei Federal no 13.146/2015, e suas alterações, dos arts. 3o e 4o do Decreto Federal no 3.298/1999, do § 1o do art. 1o da Lei Federal no 12.764/2012 e da Súmula no 377 do STJ, e a compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo, conforme art. 17 da Portaria PCDF no 6/2016. 5.6.1.1 A avaliação biopsicossocial visa qualificar a deficiência do candidato e considerará: a) os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; b) os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; c) a limitação no desempenho de atividades; d) a restrição de participação. 5.6.1.2 A equipe multiprofissional emitirá parecer de caráter precário sobre a continuidade do candidato no certame. (...) 5.6.7 O candidato que não for considerado com deficiência na avaliação biopsicossocial, caso seja aprovado no concurso, prosseguirá no concurso na lista de ampla concorrência, nos termos do parágrafo único do art. 17 da Portaria no 6/2016 da PCDF e suas alterações. 5.6.8 A qualquer tempo, durante as fases e etapas do concurso, o candidato com deficiência poderá ser eliminado pela equipe multiprofissional, caso seja constatada a sua inaptidão ou incompatibilidade para o exercício do cargo, nos termos do § 2o do art. 18 da Portaria no 6/2016 da PCDF e suas alterações. 5.6.9 O candidato com deficiência será examinado em igualdade de condições com os demais candidatos, e somente será aprovado se cumprir com aproveitamento todas as fases e etapas constantes deste edital, quando ficará evidenciado que é possuidor da condição física necessária para o exercício do cargo, nos termos do art. 19 da Portaria no 6/2016 da PCDF e suas alterações. 5.6.10 O candidato que for considerado pessoa com deficiência, após a avaliação biopsicossocial, terá seu nome e a respectiva pontuação publicados em lista única de classificação geral. Evidente, destarte, que a avaliação biopsicossocial constitui etapa para a averiguação do enquadramento do candidato como pessoa com deficiência, porque, caso não seja tido como “PcD”, o candidato não será desclassificado do concurso, mas tão somente nele prosseguirá na lista de ampla concorrência (item 5.6.7). Além disso, as cláusulas 5.6.1.2, 5.6.8 e 5.6.8 são expressas ao exprimir o caráter precário da avaliação biopsicossocial e em asseverar a necessidade de aprovação do candidato nas demais etapas do concurso. Outrossim, de acordo com a cláusula editalícia 9.1, os exames biométricos e a avaliação médica constituem uma das fases de caráter eliminatório da primeira etapa do concurso público em voga (Id 145788974, p. 15 do processo de referência). No particular, oportuno reproduzir a disciplina da referida fase no edital de regência (Id 145788974, p. 20 do processo de referência): 12 DOS EXAMES BIOMÉTRICOS E AVALIAÇÃO MÉDICA 12.1 Serão convocados para os exames biométricos e avaliação médica os candidatos aprovados na prova discursiva. 12.1.1 Os candidatos que não forem convocados para os exames biométricos e avaliação médica, na forma do subitem 12.1 deste edital, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 12.2 Os exames biométricos e avaliação médica terão caráter eliminatório e o candidato será considerado apto ou inapto. 12.3 Os exames biométricos e avaliação médica, realizados mediante exame físico, análise de testes, de laudos e dos exames laboratoriais solicitados, destinar-se-ão à verificação das condições de saúde do candidato para o desempenho do cargo e dos requisitos legais para a matrícula no curso de formação profissional. 12.4 Os exames biométricos e avaliação médica serão realizados por uma junta médica constituída por profissionais médicos do Cebraspe, juntamente com servidores da PCDF, nos termos do art. 51 da Portaria no 6/2016 da PCDF. 12.5 A fase será composta de avaliação médica, exames laboratoriais, exames complementares e biométricos, de caráter eliminatório. 12.6 O candidato submetido aos exames biométricos e avaliação médica deverão apresentar à junta médica os exames complementares (médicos e laboratoriais), previstos nos subitens 12.8.1 e 12.9.1 deste edital. A junta médica poderá solicitar, ainda, a realização de outros exames laboratoriais e complementares, além dos previstos, para fins de elucidação diagnóstica. 12.6.1 O candidato deverá providenciar, às suas expensas, todos os exames e laudos solicitados, inclusive complementares, para ser submetido ao exame biométrico e à avaliação médica. (grifo nosso) 12.7 DA AVALIAÇÃO MÉDICA 12.7.1 A avaliação médica será realizada pela junta médica do Cebraspe, que emitirá parecer conclusivo da aptidão ou inaptidão do candidato avaliado. 12.7.2 Caso julgue necessário, a junta médica poderá solicitar ao candidato a realização de outros exames laboratoriais, complementares e(ou) biométricos, às suas expensas, que deverão ser apresentados no prazo de até dez dias, da data da avaliação médica. 12.7.3 Da análise do exame clínico, laboratoriais, complementares e biométricos, evidenciando alguma das condições consideradas incapacitantes descritas no subitem 12.10.2 deste edital, a junta médica deverá apresentar parecer motivado e conclusivo, esclarecendo o seguinte: a) se há incompatibilidade da alteração clínica encontrada com o exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; b) se poderá haver a potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; c) se a alteração clínica constatada poderá ser o motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; d) se a alteração clínica constatada poderá causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; e) se a alteração constatada é potencialmente incapacitante a curto ou médio prazo. 12.7.3.1 Evidenciadas quaisquer das condições incapacitantes citadas no subitem 12.10.2 deste edital, o candidato será considerado inapto. 12.7.4 Para se submeter à fase da avaliação médica, o candidato deverá comparecer no dia, no horário e no local designados oportunamente em edital específico de convocação para a fase. 12.7.4.1 A partir do exame clínico (anamnese e exame físico) e da análise dos exames biométricos constantes dos subitens 12.8 e 12.9 deste edital o candidato será considerado, provisoriamente, “apto”, “temporariamente inapto” ou “inapto”. 12.7.4.2 Será eliminado do concurso público o candidato que não comparecer ao local e no horário previstos para a realização da avaliação médica, de acordo com edital próprio de convocação a ser divulgado em momento oportuno. 12.7.4.3 Também será eliminado aquele candidato que: a) deixar de entregar os exames constantes no subitem 12.8 deste edital, e os exames faltantes, e os exames que tenham sido entregues com algum tipo de erro, vício ou de forma incompleta na fase recurso; b) deixar de entregar, na fase de recurso, exames complementares e avaliações médicas especializadas, diferentes dos previstos no subitem 12.8 deste edital, quando solicitados pela junta médica do Cebraspe. 12.7.4.4 A junta médica, após o exame físico e a análise dos exames laboratoriais, complementares e biométricos exigidos, emitirá parecer conclusivo da aptidão ou inaptidão de cada candidato. 12.7.4.5 Em observância ao art. 9o, inciso VI, da Lei no 4.878/1965 e ao art. 14 da Lei no 8.112/1990, o candidato poderá ser submetido a avaliações médicas complementares, de caráter unicamente eliminatório, durante o curso de formação profissional. 12.7.4.6 Caso o candidato seja considerado inapto, a junta médica deverá fundamentar tal inaptidão, conforme as alíneas “a” a “e” do subitem 12.7.3 deste edital. 12.7.4.7 Não haverá segunda chamada para a realização da avaliação médica No caso em apreço, o agravante foi considerado como “apto” na avaliação biopsicossocial, com a justificativa de que “Deficiência caracterizada e compatível com as atribuições do cargo, nos termos do edital de abertura do certame” (Id 145788980 do processo de referência). Não há controvérsia, assim, quanto ao enquadramento do autor, ora agravante, como pessoa como deficiência, porque portador de visão monocular, conforme confirmado pela avaliação biopsicossocial e atestado por laudo médico particular (Id 145788976 do processo de referência). Entretanto, conforme salientado, a aptidão atestada pela avaliação biopsicossocial possui caráter precário, como determina expressa regra editalícia. Não só. O próprio edital impõe, mesmo aos candidatos com deficiência, a aprovação nas fases subsequentes do certame, dentre as quais inclui-se a avaliação médica. Precisamente nesta fase, compulsando os autos do processo de referência, verifico que o parecer da junta médica considerou o candidato agravante inapto, conforme a seguinte justificativa (Id 145788981 do processo de referência): 1-De acordo com o subitem 12.7.3.1 e 14.7.4.1, 12.7.4.4 do EDITAL No 1- PCDF- AGENTE, DE 30 DE JUNHO DE 2020, a junta médica informa que o(a) candidato(a) DAVI CRUZ FERNANDES foi considerado inapto, apresentou laudo de avaliação oftalmológica com acuidade visual sem e com a melhor correção óptica de 20/20 em olho direito e 20/400 em olho esquerdo. A junta médica informa que essa é uma condição incapacitante conforme subitem 12.10.2 – alínea 9) Assim sendo, o candidato DAVI CRUZ FERNANDES encontra-se INAPTO na avaliação médica. O candidato também apresentou duas aferições de pressão arterial elevadas (161 x 76 / 154 x 81). Diante disso, a parte interpôs recurso administrativo em 27/6/2022 (Id 145788982 do processo de referência). Todavia, em resposta ao recurso interposto contra o resultado provisório, a situação do candidato permaneceu como inapto sob a justificativa pela banca examinadora de que “O(a) candidato(a) apresentou laudo de avaliação oftalmológica com acuidade visual sem e com a melhor correção óptica de 20/20 em olho direito e 20/400 em olho esquerdo. A junta médica comunica ainda que esta(s) condição(ões): a) é incompatível com o exercício do cargo; b) a alteração clínica constatada pode causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) terceiro, durante o exercício do cargo; c) a alteração constatada é potencialmente incapacitante a curto ou médio prazo. De acordo com os subitens 12.7.1, 12.7.3, 12.7.3.1 e 12.10.2, número 9, do Edital no. 1- PCDF – AGENTE, de 30 de junho de 2020, a banca mantém a classificação do(a) candidato(a) como INAPTO (A) na avaliação médica. Dr Nara Lídia Vieira Lopes CRM/DF 18918”. De fato, verifico que estão elencadas como condições incapacitantes definidas no edital: “9) acuidade visual a seis metros, com avaliação de cada olho separadamente: acuidade visual com a melhor correção, serão aceitos 20/20 (1,0) em ambos os olhos e até 20/20 em um olho e 20/40 (0,5) no outro olho” (Id 145788974, p. 22 do processo de referência), nas quais se enquadraria o diagnóstico do agravante. Delineados esses contornos, o agravante, em suma, alega que seu diagnóstico não o incapacita para o exercício do cargo público de Agente de Polícia do Distrito Federal. Assim, o candidato não se insurge contra o enquadramento do seu diagnóstico nas cláusulas editalícias, de modo que, em princípio, o parecer da junta médica está motivado segundo as regras do edital. A bem da verdade, pretende o agravante trazer à baila a discussão sobre a (in)aptidão de seu diagnóstico em efetivamente incapacitá-lo para o exercício das atribuições do cargo. Ocorre que não compete ao Poder Judiciário, em substituição à entidade responsável pela elaboração do certame, revisar a cláusula editalícia em benefício do candidato, sob a ótica subjetiva de suas condições médicas, atribuindo-lhe critério de análise diverso do objetiva e previamente estabelecido. Permite-se, no plano da excepcionalidade, proceder a tal exame somente na hipótese de flagrante ilegalidade, circunstância que, a priori, não se verifica no caso em tela. Como atos administrativos que são, os concursos públicos se inserem na liberdade da Administração para estabelecer seu direcionamento e critérios de julgamento, respeitando a igualdade para todos os candidatos, visando à satisfação do interesse público. Pertinente a lição do saudoso Hely Lopes Meirelles, in verbis: A competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado. Por legalidade entende-se a conformidade do ato com a norma que o rege; por legitimidade entende-se a conformidade do ato com a moral administrativa e com o interesse coletivo (princípios da moralidade e da finalidade), indissociáveis de toda atividade pública. Tanto é ilegal o ato que desatende à lei formalmente, como ilegítimo o ato que violenta a moral da instituição ou se desvia do interesse público, para servir a interesses privados de pessoas, grupos ou partidos favoritos da Administração. Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com as conveniências do governo ou com elementos técnicos, refoge ao âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito. (in DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO, 19a ed., pp. 607/608) Ou seja, apenas arbitrariedade na elaboração das exigências, frente à previsão editalícia, autorizaria a provocação do Poder Judiciário, para o fim de anulação da avaliação, em respeito ao princípio da legalidade, da vinculação ao edital e da isonomia entre os candidatos, que o julgador deve observar. A propósito, anoto que a aprovação do agravante na fase da avaliação médica para o provimento de cargos diversos não supre as formalidades exigidas de todos os candidatos do certame em voga. Ademais, conquanto tenha alegado o agravante serem similares as funções de agente da Polícia Civil do Distrito Federal, cargo que pretende ocupar, e de agente de Proteção Ambiental, cargo que atualmente ocupa, não se desincumbiu do ônus de comprovar tal alegação. Trata-se, destarte, de baldada alegação fática, desacompanhada de elementos de informação que a corrobore. Destarte, à míngua de eventual discussão sobre o enquadramento do diagnóstico nas condições estabelecidas no edital como incapacitantes ou de menção a precedente vinculante em sentido diverso da conclusão ora exarada, em sede de cognição sumária, sobressaem ausentes elementos mínimos de convicção favoráveis ao agravante, o que constitui insuperável obstáculo ao imediato reconhecimento da probabilidade do direito de que se diz titular ou de provimento do recurso que manejou. Os elementos constantes dos autos não permitem concluir, numa análise perfunctória, que o parecer da junta médica padece de ilegalidade, sendo inapropriado para o momento afastar a conclusão adotada pela banca examinadora como justificativa para considerar o candidato inapto. No mais, tenho por inafastável a necessidade de obtenção de esclarecimentos de ordem técnica pela parte contrária, a fim de auxiliar o deslinde da controvérsia. No particular, repiso que o agravo de instrumento é um recurso de cognição não aprofundada, que não permite o exaurimento das matérias discutidas na causa principal, uma vez que não comporta dilação probatória nem é o ambiente processual para que isso aconteça. As ilações relativas à compatibilidade da deficiência do agravante com as funções a serem exercidas no cargo devem ser melhor elucidadas na origem. De fato, o enquadramento do agravante como pessoa com deficiência é incontroverso, assim atestado pela avaliação biopsicossocial em razão da visão monocular. Contudo, não há como se afirmar, peremptoriamente, no atual estágio processual, ser a visão monocular condição absolutamente compatível com o exercício do cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal, razão pela qual afasto a probabilidade do direito no caso. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado. Concretamente, não foi demonstrado perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. É certo que a participação em concurso público gera naturalmente expectativa e ansiedade a candidatos; e o insucesso em provas, angústia e frustração. A premência não se atém a fator psicológico ou emocional, mas ao perecimento do direito pela impossibilidade de se esperar o desfecho normal da causa com o julgamento da lide. Entendo que o risco de dano imediato ou irreversível alegado pelo agravante, na hipótese em apreço, não se mostra presente, pois a alegação de que está impossibilitado de prosseguimento nas fases seguintes do certame não é motivo suficiente para o deferimento da tutela de urgência, especialmente tendo em vista que o objetivo almejado pelo recorrente poderá ser plenamente alcançado em outra oportunidade, na hipótese de procedência da ação, com a confirmação de suas alegações. Não só. Como bem pontuado na origem, o agravante teve seu recurso indeferido pela banca examinadora em junho de 2022 (Id 145788982 do processo de referência). Contudo, somente propôs a ação de conhecimento em 20/12/2022 (Id 145788960 do processo de referência), seis meses após a desclassificação do certame. Conforme salientado pelo plantonista, na decisão que analisou o pedido liminar (Id 145808955 do processo de referência): Cuida-se de ação ordinária com pedido de tutela de urgência formulada por DAVI CRUZ FERNANDES em face do Distrito Federal e do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos - Cebraspe. Noticia o autor que está inscrito no Concurso para agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal sob o número 10037447 e que é portador de deficiência visual do tipo visão monocular. Informa que o edital prevê explicitamente que o portador de visão monocular tem direito em concorrer às vagas reservadas à deficientes. Aduz ainda que foi considerado apto como pessoa com deficiência na avaliação biopsicossocial. Em seguida, noticia que, apesar de ter sido considerado apto na primeira avaliação, posteriormente foi considerado inapto por apresentar condição incapacitante para o exercício da função. Em recurso interposto em 27/06/2022, foi mantida a decisão que considerou o requerente inapto. (ID 145788982). O cronograma do concurso (ID 145788983) indica que a divulgação do resultado final no desempate de notas e na primeira etapa do concurso e de convocação para matrícula ocorrerá em 10/03/2023. É o relatório. Nos moldes do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, as medidas protocolizadas em sede de plantão judiciário devem passar pelo crivo do magistrado com o intuito de se averiguar a urgência necessária para possibilitar sua análise fora do expediente forense. Nesse sentido, o art. 117, VIII, estabelece competir ao juiz plantonista “decidir medidas urgentes de natureza cível ou criminal que não possam ser apreciadas no horário normal de expediente, estritamente nos casos de risco concreto de perecimento do direito, de lesão grave ou de difícil reparação”. Segundo dispõe o art. 118, I, do Provimento Geral, “incumbe ao Juiz plantonista: I – avaliar a urgência que mereça atendimento, fundamentando os pedidos que não considerar urgentes ou que não tiverem sido adequadamente instruídos”. Já o parágrafo único desse dispositivo determina que se consideram “medidas de caráter urgente as que, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação, tiverem de ser apreciadas, inadiavelmente, fora do horário de expediente forense, ainda quando requeridas mediante carta precatória”. Em outras palavras, os requerimentos sujeitos à análise pelo juiz plantonista são aqueles que correm risco de perecimento durante o período de plantão. No caso dos autos, verifica-se que desde 30 junho de 2022, data da decisão proferida em recurso administrativo, de ID 145788982 o requerente poderia ter manejado ação para ver atendido seu direito, o que não ocorreu. Somente agora, em 20/12/2022, o autor ingressou com a presente demanda, alegando urgência e requerendo medida liminar. Não obstante, verifica-se que até março de 2023 o resultado final do concurso poderá sofrer alteração, ainda que para tanto, e se o caso, seja necessário provimento judicial, que poderá ser obtido em expediente normal, após o retorno do recesso forense. Destaco também que a data prevista para divulgação do resultado final da sindicância, 23/12/2022, não tem o condão de conferir urgência ao pedido do autor, de modo que não restou evidenciado o perigo de dano. Desta forma, não há elementos capazes de demonstrar que se trata de urgência apta a atrair a competência do juiz plantonista, vez que a análise da tutela pretendida pode ser realizada tão logo se inicie o expediente forense sem a perda do direito ou a ocorrência de lesão irreparável à parte requerente. Pelos argumentos acima, não vislumbro risco de dano irreparável ou de difícil reparação que exija imediato provimento judicial e não possa esperar até o início do expediente normal, cabendo, portanto, ao juízo natural a apreciação do pleito formulado. Determino, portanto, a remessa dos autos ao juiz natural, a quem caberá a análise do pleito, nos termos dos arts. 118, inc. I e parágrafo único do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça deste e. TJDFT. Referida decisão foi confirmada pela decisão agravada (Id 146380386 do processo de referência): Vistos etc. 1. Conforme assentado na decisão de ID 145808955, o autor 'fabricou' a urgência ao manejar a presente demanda no último dia útil antes do feriado forense do ano passado. Além disso, cronograma do concurso (ID 145788983) indica que a divulgação do resultado final no desempate de notas e na primeira etapa do concurso e de convocação para matrícula ocorrerá em 10/03/2023, o que retira o periculum in mora. Assim, INDEFIRO pedido de tutela antecipada. Ademais, como o agravante foi eliminado na avaliação médica por encontrar óbice nas condições incapacitantes previstas no edital, a expectativa de prosseguir se desfez, porque não há justificativa para candidato eliminado avançar no certame em detrimento dos outros candidatos, que atenderam regularmente às condições médicas previamente estabelecidas. Os pressupostos para a concessão da tutela de urgência estão imbricados, são cumulativos, e devem ser concretamente demonstrados. Não evidenciado o requisito atinente à probabilidade do direito vindicado, nem a comprovada situação de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo irreversível, a decisão que indeferiu a antecipação da tutela no processo de referência deve ser mantida até cognição exauriente no julgamento da lide. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente exigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) Dessa forma, não verifico, nesta análise inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada recursal pleiteada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o aprofundamento necessário, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, CONHEÇO EM PARTE do agravo de instrumento e, na parte conhecida, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 9 de fevereiro de 2023. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora